Tribunal: TJPA
Processo: 0005846-78.2019.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005846-78.2019.8.14.0062

APELANTE: VALMIR DE SOUSA FERREIRA, LEANDRO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: RONALDO ROQUE TREMARIN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, II, DO CP – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA – Improcedência.
Materialidade e autoria comprovadas por meio dos depoimentos uníssonos da vítima e de testemunhas, tanto em sede policial, quanto em juízo, bem como pela confissão de Valmir, tornando a negativa de autoria de Leandro, contraditória e isolada pelo conjunto probatório, pelo que ao contrário do que alegam, existem concretas de que os apelantes concorreram para o crime sem que se possa questionar, destacando-se o depoimento da vítima e da testemunha que diferentes momentos demonstraram verossimilhança, coesão e coerência. A jurisprudência confere especial relevância aos depoimentos das vítimas, corroborados por outros elementos de prova.
EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS – Inocorrência.
Devidamente comprovado nos autos, conforme os depoimentos constantes.
READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – Impossibilidade.
Regime compatível é o semiaberto, vez que a pena não foi alterada, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – Insubsistência.
Ausentes os requisitos do artigo 44, do CP, quais sejam, o quantum da pena e ter sido cometido com violência e grave ameaça.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Desembargador Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

VALMIR DE SOUSA FERREIRA E LEANDRO PEREIRA DA SILVA,
interpuseram Recursos de Apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Comarca de Tucumã.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 07 de outubro de 2019, por volta das 19h, a vítima estava transitando em via pública quando fora abordado pelos ora denunciados, que estavam em uma motocicleta, sendo que Leandro conduzia o veículo e Valmir sacou um simulacro de arma de fogo e determinou que a vítima lhe entregasse seu aparelho celular.

Após, o a vítima se dirigiu até a delegacia local e consultou o GPS do aparelho subtraído, chegando, então, à residência de Valmir, onde foram encontrados também o simulacro e a motocicleta. Em sede policial, os ora recorrentes confessaram a autoria delitiva.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou os ora acusados pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, do CP, tendo fixado a pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias multa, para Valmir de Sousa Ferreira e para Leandro Pereira da Silva, a pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias multa, a serem cumpridas no regime semiaberto.

Inconformados, os apelantes apesar de terem interposto recursos isoladamente, apresentaram razões idênticas, quais sejam: absolvição por falta de provas. Alternativamente, a exclusão do concurso de pessoas, por ausência de comprovação do liame subjetivo entre os agentes e após, a redução da pena, que seja estabelecido o regime aberto para cumprimento de pena, bem como seja procedida a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória, integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformados, os apelantes apesar de terem interposto recursos isoladamente, apresentaram razões idênticas, quais sejam: absolvição por falta de provas. Alternativamente, a exclusão do concurso de pessoas, por ausência de comprovação do liame subjetivo entre os agentes e após, a redução da pena, que seja estabelecido o regime aberto para cumprimento de pena, bem como seja procedida a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos.

Conforme consta da sentença condenatória, tanto em sede policial, quando em juízo, a vítima Vitor Hugo Vieira Benedito, declarou que foi abordado por duas pessoas, de motocicleta, um desceu da moto e pediu seu celular, quem desceu da moto, foi o que estava no carona, que correu, mas ele tirou a arma para fora e voltou e entregou seu celular, que entregou dinheiro também, que olhou pra trás e viu o revólver e ele apontou e disse “quer morrer?” e bateu na sua cabeça, que foram para delegacia e reconheceu o apelante Valmir, que recuperou o celular, mas não o dinheiro.

Confirmando o que o Delegado de Polícia Civil, declarou na fase extrajudicial, quando narrou que a vítima chegou chorando, narrando que tinha sido assaltado, que saíram em diligência e a vítima reconheceu os apelantes, tanto por fotografia, quando pessoalmente, que Leandro negou, mas Valmir confirmou que estavam juntos.

No mesmo sentido, Antônio Sérgio Vasconcelos Martins, declarou que em diligência, abordaram os apelantes, que Leandro e Valmir estavam juntos, sendo que o segundo estava com o celular e o simulacro, que a vítima reconheceu os dois.

Portanto, autoria restou comprovada por meio dos depoimentos uníssonos da vítima e de testemunhas, tanto em sede policial, quanto em juízo, bem como pela confissão de Valmir, tornando a negativa de autoria de Leandro, contraditória e isolada pelo conjunto probatório, pelo que ao contrário do que alegam, existem concretas de que os apelantes concorreram para o crime sem que se possa questionar, destacando-se o depoimento da vítima e da testemunha que diferentes momentos demonstraram verossimilhança, coesão e coerência.

A jurisprudência confere especial relevância aos depoimentos das vítimas, corroborados por outros elementos de prova.

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. DOCUMENTOS ANEXADOS EM INQUÉRITO E PALAVRA DAS VÍTIMA CONFIRMADOS EM JUÍZO. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE MOTIVADAS E EM CONFORMIDADE COM OS ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. -
A palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
- O reconhecimento da majorante de emprego de arma no delito de roubo, é desnecessária a apreensão da arma e sua consequente submissão à perícia para a comprovação da potencialidade lesiva. As causas de aumento de pena podem ser demonstradas por outros elementos convincentes extraídos dos autos. No caso, restou devidamente comprovada pelo relato da vítima que confirmou o emprego de arma no evento delitivo. Nesse sentido é a Súmula 14 desse Egrégio Tribunal.

(9232127, 9232127, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-25, Publicado em 2022-05-05)

De igual forma, não existe como excluir a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, pois devidamente comprovado nos autos, conforme os depoimentos acima transcritos.

O regime de cumprimento de pena, para ambos os apelantes, é o semiaberto, vez que a pena não foi alterada, sendo o compatível com a reprimenda aplicada, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP, bem como não há como substituir a pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, pois ausentes os requisitos do artigo 44, do CP, quais sejam, o
quantum
da pena e ter sido cometido com violência e grave ameaça.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14/06/2022